Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AÇÃO COLETIVA N.o 59.888/96. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUINQUENAL. DECRETO N.o 20.910/32. AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. RESP 1301935/DF. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS.
1. Da parte não conhecida: É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, por configurar indevida inovação recursal, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.
2. Verificada que a alegação de obscuridade quanto a fixação de honorários advocatícios por equidade consiste em matéria de inovação recursal, não arguida em apelação, inviável a análise desse quesito em embargos de declaração. Recurso conhecido em parte.
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC). Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. O acórdão vergastado, fundamentou perfeitamente a decisão para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, tendo já esclarecido que a modulação dos efeitos da tese firmada no Julgamento do Tema n.o 880 do STJ, não se aplica à Ação Coletiva processada sob o n.o 59.888/96, conforme preconizado no REsp n.o 1301935/DF, que confirmou a prescrição da pretensão executória relativa ao título judicial formado, em decorrência das fichas financeiras serem prescindíveis para a propositura da execução.
5. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS.